Tribunal: TJMT
Processo: 1006186-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006186-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 01.239.313/0001-60 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE COSTA ADAMS - CPF: 025.958.290-50 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 01.239.313/0004-02 (EMBARGANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE NO 1.287.019/DF) EFEITO VINCULANTE E MODULAÇÃO DE EFEITOS – NÃO APLICAÇÃO À HIPOTESE DOS AUTOS – AÇÃO AJUIZADA APÓS JULGAMENTO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2.

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda., contra o Acórdão proferido no Agravo Interno, por ela interposto, que, por unanimidade, desproveu o Recurso, para manter o ato sentencial que denegou a ordem, na ação mandamental que visava à isenção do ICMS/DIFAL.

Sustenta, o Embargante, que o acórdão é omisso pois não enfrentou os argumentos expostos no recurso, notadamente que o STF, apesar do de já ter decidido pela inconstitucionalidade do DIFAL, ressalvou expressamente da modulação de efeitos as ações judiciais em curso, de sorte que a publicação da Ata do Julgamento do
leading case
ocorreu em 03/03/2021, tem-se que a presente ação, impetrada em 26/02/2021, já se encontrava em curso por ocasião do julgamento do RE no 1.287.019/DF.

Dessa forma, requer a reforma da decisão colegiada, para prover a Apelação, em razão da omissão, porquanto deixou de considerar os argumentos vertidos na defesa.

A parte Embargada apresentou suas contrarrazões, id. 180304688.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, nos autos do Recurso de Agravo Interno, assim julgou:

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – REPERCUSSÃO GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O ANO DE 2022 – RESSALVADAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL, no Tema 1.093, de repercussão geral, o Plenário, por maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual que envolve mercadoria destinada ao consumidor final, não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio n. 93/2015.

2. Na ausência da lei complementar disciplinadora, aprovada a modulação do resultado para que a decisão produza efeitos, a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando os efeitos da modulação às ações que estiverem em curso.

3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir a omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois a impetração do
mandamus
ocorreu no dia 26/02/2021, entretanto, é um saber público e notório, que na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5469, houve a modulação de efeitos, estabelecendo que a inconstitucionalidade objeto daquele feito, se daria somente em relação às ações em curso até o julgamento da referida demanda (24/02/2021).

Dessa forma, a decisão já era de conhecimento da Recorrente, desde aquela data. Logo, a modulação a que a Suprema Corte procedeu aplica-se ao feito de origem, já que o
writ
não estava em curso quando da prolação da decisão.

Aliás, vejamos:

“(...) Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento." (grifo original)”

A propósito, esse Sodalício já decidiu:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – ICMS – DIFAL – INCIDÊNCIA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – REPERCUSSÃO GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O ANO DE 2022 – IMPETRAÇÃO NA MESMA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECISUM DO STF – MODULAÇÃO APLICÁVEL AO CASO – DESPROVIMENTO. A impetração da ação mandamental, no mesmo dia da publicação da decisão do STF, implica reconhecer que não se trata de “ação em curso”, pois o decisum era de conhecimento da parte desde a data da sua prolação. (N.U 1003198-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO ICMS – TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE NO 1.287.019/DF) – EFEITO VINCULANTE E MODULAÇÃO DE EFEITOS – NÃO APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS – AÇÃO AJUIZADA NA DATA DO JULGAMENTO DO ALUDIDO TEMA – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS nas decisões proferidas na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1093), a Suprema Corte modulou a decisão para produzir efeito no caso descrito na cláusula nona a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Para os demais casos, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, salvo se a ação tiver sido proposta antes do julgamento do tema de repercussão geral. 2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 1011517-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)” (destaquei)

Destaca-se, nesse sentido, que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência, por um lado, admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024